Tribunal: TCU
Processo: 022.841/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de pensões militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Ana Claudia dos Santos Macedo, Ana Paula dos Santos Macedo, Maria Ieda Holanda da Silva e Sonia da Silva Nascimento Crespo, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar de interesse das sras. Dolores Franca Gonçalves Aula, Marcia Franca Gonçalves Villa e Mariza de Faria Pereira, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às sras. Dolores Franca Gonçalves Aula, Marcia Franca Gonçalves Villa e Mariza de Faria Pereira, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. determinar à AudPessoal que desenvolva e insira no sistema e-Pessoal críticas específicas para identificação das falhas apontadas nestes autos, envolvendo concessões originariamente fundadas na Lei 2.579/1955; 9.6. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a pensão de interesse da sra. Mariza de Faria Pereira, ora considerada ilegal, poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.